Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701595-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JACKELINE DOS SANTOS CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da manifestação da agravante pedindo a desistência do Agravo Interno, retifique-se a autuação para constar Agravo de Instrumento. Em seguida, intime-se a agravada para juntar contrarrazões nos termos da decisão de ID 61252154. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito